Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-52.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002865-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA PEDZE - CPF: 617.253.071-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TESE DE NULIDADE DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição. Precedentes da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CRISTINA PEDZE
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

A apelante sustenta que a prescrição não restou configurada, especialmente em razão do fato gerador da pretensão indenizatória, que consiste em cobrança indevida relacionada a contrato supostamente nulo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que desconhece o contrato de mútuo consignado cujas cobranças incidiram mensalmente em seu benefício previdenciário.

A sentença declarou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença merece reparo.

Isso porque os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo, razão pela qual não estão sujeitos ao prazo prescricional, conforme precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO - PRESCRIÇÃO - NÃO RECONHECIDA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1000304-62.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO DISPENSADO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA - DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. [...]

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição.
O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”

(N.U 1000560-37.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

O pronunciamento impugnado consiste em improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, §1º do CPC. Logo, em que pese o afastamento da prescrição, os autos não se encontram em condição de imediato julgamento, o que torna inaplicável a
teoria da causa madura
, devendo ser restituídos à origem para que se oportunize o contraditório.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e afastar a prescrição, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022